Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729961-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, sem pedido liminar, ajuizada por ARGEMIRO LUIZ DE ALMEIDA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Citada, a ré veio aos autos requerer a suspensão do feito. Afirma que, em virtude da possibilidade de celebração de acordo para a resolução amigável do litígio, requer, em comum acordo com o autor, a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias para que possam ser conduzidas as tratativas administrativas nesse sentido (ID no 40197211). A decisão de ID no 40397409 determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. O prazo transcorreu sem a manifestação das partes. Intimem-se as partes para manifestação acerca do interesse no processamento da demanda, no prazo de 5 dias. Transcorrido o lapso temporal, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator